Tribunal: TJDFT
Processo: 0763723-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO CUSTAS DE PÁTIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto interessarem ao processo, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
1.1. Tal regra deve ser interpretada de forma sistemática e restritiva quando se trata de crime de tráfico de drogas, que possui regime jurídico próprio, previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/2006 e os quais admitem o confisco de bens utilizados como instrumento da prática delitiva, ainda que formalmente pertencentes a terceiro, desde que demonstrada sua vinculação aos fatos investigados.
2. Ainda que demonstrada a titularidade do veículo por terceiro, a apreensão decorreu de investigação policial sobre tráfico de drogas, havendo indícios de que o bem foi utilizado na prática delitiva. A manutenção da apreensão se impõe para assegurar a apuração completa dos fatos, cabendo ao juízo de mérito decidir sobre sua destinação definitiva, com base nas provas colhidas.
2.1. A realização de perícia não esgota o interesse processual, que abrange também a preservação do bem para eventual perdimento.
3. A entrega do veículo em depósito à apelante se mostra inviável pois compromete a eficácia da constrição e eventual decisão de confisco.
5. A discussão sobre eventual isenção de custas e encargos administrativos decorrentes da apreensão deve ser deduzida na via própria ou apreciada por ocasião da decisão sobre a destinação final do bem.